Tribunal: TJMT
Processo: 0036680-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036680-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 460.165.891-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MARCA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.140.178/0001-26 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), VIP CAMBIO AUTOMATICO (APELADO), JOSE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 241.350.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – PROBLEMA NO CÂMBIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL

–
DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição, tampouco, que o defeito tenha persistido após o conserto realizado pela segunda demandada. Além disso,
a parte não realizou qualquer inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não agindo com a cautela necessária ao comprar um veículo usado, não havendo o que se falar em responsabilização das apeladas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0036680-53.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Albertina Gonçalves da Silva

Apeladas:
Marca Automóveis Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Albertina Gonçalves da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos material e moral que move contra Marca Automóveis Ltda. e Vips Câmbio Automático – Sales e Cia Ltda., julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformada, insurge a apelante questionando, em síntese, a análise das provas produzidas nos autos, invocando interpretação distinta. Segue sustentando que os fatos deduzidos na inicial restaram devidamente comprovados. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

A apelada Marca Automóveis Ltda. apresentou contrarrazões (ids. 74054015 e 74054016), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A recorrida Vips Câmbio Automático – Sales e Cia Ltda. apresentou contrarrazões (74054017, 74054018 e 74054019), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pugnando pela revogação da justiça gratuita concedida à apelante e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0036680-53.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Albertina Gonçalves da Silva

Apeladas:
Marca Automóveis Ltda. e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Albertina Gonçalves da Silva moveu ação de repetição de indébito c/c indenização por danos material e moral contra Marca Automóveis Ltda. e Vips Câmbio Automático – Sales e Cia Ltda., aduzindo que, em 15.12.2014, adquiriu da primeira demandada o veículo
Hyundai Santa Fé, ano 2007, cor prata, placas NGG 4986
.

Asseverou que utilizou o automóvel para fazer uma viagem, contudo, não chegou ao seu destino, pois, repentinamente, o carro parou de funcionar por problema no câmbio, sendo guinchado de volta a Cuiabá/MT.

Aduziu que o veículo foi encaminhado à Vips Câmbio Automático – Sales e Cia Ltda. para o conserto, contudo, após diversas tentativas, o problema não foi solucionado.

Diante disso, ajuizou a presente demanda alegando a existência de vício oculto no veículo, pugnando pela condenação das demandadas ao pagamento dos danos material e moral sofridos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou a ação improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que merece reforma a r. sentença em decorrência do equívoco na interpretação dada às provas dos autos, tendo em vista que os fatos deduzidos na inicial restaram devidamente comprovados.

Segue sustentando que logo após a compra o veículo foi levado para conserto, às expensas do próprio vendedor, restando evidente a existência de vício oculto. Assevera que precisou retornar à oficina por mais de quatro vezes, pois, a segunda demandada não solucionou o problema apresentado.

Alega que a douta magistrada incorreu em omissão ao rejeitar os pedidos formulados na inicial, pois, o vício restou devidamente comprovado. Conclui pela presença dos requisitos autorizadores do dano moral e material.

Pois bem. De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia à autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, a existência de vício oculto no veículo e a persistência do problema após a realização do conserto.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

No caso em tela, a apelante sustenta que logo após a compra, o veículo foi levado para conserto pela própria Marca Automóveis Ltda., o que evidenciaria a existência de vício oculto. Contudo, conforme se infere do depoimento prestado pelo preposto da demandada, o problema inicialmente apresentado é diverso do descrito na inicial, sendo que na ocasião foi dada a devida assistência, pois, o veículo estava na garantia.

Ademais, no tocante à alegação de que o veículo retornou por diversas vezes para que a segunda demandada providenciasse o conserto, destaco que a autora trouxe aos autos somente um recibo (id. 74053955), referente ao conserto realizado 06 (seis) meses após a aquisição do automóvel, que foi autorizado e pago pelo seu esposo, não havendo demonstração mínima de que o carro tenha apresentado problema posteriormente e, consequentemente, que o conserto não tenha sido efetivado.

Ressalto que não foi apresentada qualquer irresignação da apelante quanto à ausência de produção de prova pericial e as fotos tiradas do câmbio do veículo (id. 74053998) em nada colaboram para a elucidação do caso.

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabia à autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existia o vício oculto no veículo no momento da compra e que este não foi sanado pela oficina mecânica.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim, resta incontroverso que a apelante adquiriu da primeira apelada um veículo com aproximadamente 08 (oito) anos de uso, inserindo-se o desgaste natural das peças no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado, não caracterizando vício oculto.

É de bom alvitre destacar que a parte não realizou qualquer inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não agindo com a cautela necessária ao comprar um veículo usado, não havendo o que se falar em responsabilização das apeladas.

Nesse passo, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar, sobretudo porque não consta dos autos nada que confirme as afirmações da autora.

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
A situação não se reveste de excepcionalidade e nada indica que a requerida tenha alienado o veículo com vício oculto, não se desincumbindo o autor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu pedido.

Tampouco comprovou o autor as diversas idas do veículo para reparo, juntando, tão somente, cópia de um orçamento e do guincho, ocorrido seis meses depois da compra.

Olvida o autor que se cuida de veículo usado e, não cuidou o interessado de ofertar qualquer subsídio que pudesse atestar que tenha sido enganado pelo vendedor na data da compra.

Ao adquirir veículo submetido a uso por tal lapso temporal, não se pode exigir que a venda seja idêntica a de um veículo novo, exibindo, por certo, problemas próprios do uso prolongado, tais como os apontados na exordial.

No veículo usado são elementos da fixação do preço do veículo o fato deste não ser um veículo novo, o seu tempo de uso e o desgaste natural de suas peças, componentes, equipamentos e acessórios.

Justamente por isso, por se cuidar de veículo usado, pode apresentar, a qualquer momento, problemas os mais variados, não implicando, necessariamente, em responsabilidade do vendedor.

Em se cuidando de veículo usado, competia ao autor a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de confiança, antes de concluir o negócio, para avaliar o seu estado geral.

(...)

Vale ressaltar que não há prova nos autos de que o veículo não se presta ao fim a que se destina.

Dessa forma, não houve conduta culposa que possa ser atribuída à requerida, assim inexiste causa para rescindir o contrato de compra e venda ou do dever de indenizar pelo suposto ato ilícito, o que exclui a responsabilidade da requerida. ”
(id. 74054010)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados. Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral.”
(TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de prova dos fatos constitutivos dos direitos da autora, como prevê o art. 373, I, do CPC. Aquisição de
veículo
com 10 anos de uso, em que o desgaste natural das peças se insere no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado.
Vício

oculto
em
veículo

usado
. Inocorrência. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70081298762, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 16.12.2020)

Assim, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Por derradeiro, não conheço da matéria afeta à ilegitimidade ativa, suscitada pela apelada Vips Câmbio Automático – Sales e Cia Ltda. em suas contrarrazões, tendo em vista que a matéria foi analisada pela douta magistrada
a quo
na decisão de id. 74053982, não havendo irresignação oportuna, tornando preclusa a possibilidade de novo debate sobre o tema, conforme o disposto no art. 507, do CPC.

Ademais, no que toca ao pedido também formulado em sede de contrarrazão, atinente à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante, não há possibilidade de acolhimento, visto a inadequação da via eleita e, ainda, por não ter comprovado a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021